Tribunal: STF
Processo: HC 232228
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Violação de comunicação telefônica. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o trancamento da ação penal. 



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade.



    2. Não há falar em inépcia da denúncia que demonstrou a tipicidade e particularizou a conduta do recorrente, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental improvido.



    2. O paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 151, § 1º, II, do Código Penal (violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica).



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o início da persecução penal, sob o fundamento de inépcia da denúncia e atipicidade da conduta pelo exercício regular de direito. Faço uma síntese dos principais argumentos da impetração: 



    i) houve efetivo exercício regular de direito, constituindo-se o fato manifestamente atípico;



    ii) a denúncia é inepta por não descrever minimamente a atitude “indevida” ou “abusiva” exigida nas elementares do tipo penal invocado - art. 151, §1º, II, do Código Penal;



    iii) há licitude na gravação clandestina destinada a produzir provas para proteção da infância.



    4. Com esses argumentos, a defesa postula a concessão da ordem para “reconhecer a ilegalidade do recebimento da denúncia mencionada, com o consequente trancamento da ação penal”.



    5. Decido.



    6. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    7. No caso dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher o pedido de trancamento da ação penal, nos termos da fundamentação contida na petição inicial deste HC. Até mesmo porque o deslinde da controvérsia, nos termos propostos pela defesa neste feito, exigiria um amplo revolvimento de matéria fática, incabível na via processualmente restrita do HC. Para confirmar esse juízo, transcrevo o seguinte trecho da decisão impugnada:



    [...]



    A instância de origem não verificou a possibilidade de extinção, de pronto, da ação penal. Apontou que "a tese de atipicidade da divulgação das comunicações telefônicas necessita ser minudenciada no bojo da respectiva instrução", prevalecendo na fase de recebimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. Além disso, destacou a impropriedade do habeas corpus para se discutir divergências fáticas.



    Não há falar em inépcia da denúncia que demonstrou a tipicidade e particularizou a conduta do recorrente, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal. [...] 



    Por oportuno, ressalte-se que maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. [...]



    8. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    9. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. O ato impugnado não me parece violar claramente a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator